Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE INVESTIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil-CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
2. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo.
3. Ainda, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis.
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ reafirmou sua jurisprudência (STJ. EREsp 1330567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 2a Seção. j. 10/12/2014) no sentido de estender a impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ressalvou-se, excepcionalmente, a possibilidade de penhora em caso comprovação de abuso de direito.
5. O juízo determinou a liberação da quantia bloqueada. Houve comprovação que o montante decorre de resgate de investimento em CDB e de recebimento de pro labore, verba de natureza alimentar. O valor investido está no limite de 40 salários mínimos, o que evidencia a sua impenhorabilidade. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.